Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-49.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos em aparelhos elétricos do segurado comprovados. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.